Tribunal: TJDFT
Processo: 0734123-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. O decreto prisional aponta com clareza não só a materialidade do crime e os indícios de autoria, como também o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, em atenção aos requisitos que legais autorizadores da prisão preventiva.
2. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada à paciente – tráfico de drogas, e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
3. Apesar de o paciente ser primário, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil
4. Ordem denegada.